Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. À luz do art. 202, VI, do Código Civil, o prazo prescricional interrompe-se "por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor".

2. Não está prescrita a pretensão, se o Distrito Federal reconhece o débito entre os anos de 2015 e 2019 e emite documento com descrição dos valores, (ID 49456937) e, tanto é assim que na contestação, o ente distrital suscita a falta de interesse de agir da autora, ante o reconhecimento administrativo da dívida: “Diante do reconhecimento administrativo do débito, é desnecessária a tutela jurisdicional e, por consequência, está ausente o interesse de agir, na medida em que a Administração Pública admitiu a dívida e se obrigou a pagá-la.” (ID 49456939 - Pág. 1).

3. Precedente do Superior Tribunal de Justiça em idêntico sentido: “(...) o reconhecimento normativo ou administrativo do direito levado a efeito pela Administração Pública implica em renúncia tácita ao prazo prescricional para o exercício da pretensão correspondente. Precedentes: AgInt no REsp. 1.544.231/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o.10.2018; REsp. 1.815.853/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 10.9.2019. 3. A propósito, não é demais lembrar a orientação desta Corte Superior de que reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso (REsp. 1.194.939/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 14.10.10)”. (STJ - AREsp: 1519143 RJ 2019/0164081-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ 17/12/2021)

4. Esse cenário normativo e jurisprudencial indica que são devidos os valores reconhecidos administrativamente a título de exercícios anteriores, conforme documento expedido pelo Distrito Federal em 25/8/2022, no valor histórico total de R$ 12.114,00 (ID 49456937).

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e julgar procedente a pretensão no tocante ao pedido no 2/2016. Mantidos os demais termos da sentença.

6. Sem custas ou honorários.